Tribunal: TJDFT
Processo: 0737963-29.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-22
Data de publicação: 2023-12-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMÓVEL RURAL. PENHORA. PEQUENA PROPRIEDADE RURAL. GARANTIA HIPOTECÁRIA. SUBSISTÊNCIA FAMILIAR. IMPENHORABILIDADE. NÃO DEMONSTRAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.
1. Insurge-se a parte agravante contra a decisão que acolheu a impugnação à penhora apresentada pelo executado e determinou a desconstituição da constrição judicial que recaiu sobre imóvel rural, sob o fundamento de que, ainda que tenha sido dado em garantia hipotecaria, se trata de pequena propriedade rural explorado pela família para a sua subsistência.
2. No caso dos autos, a despeito da parte executada, ora agravada, alegar que o imóvel é uma pequena propriedade rural e que ali exerce atividade econômica, não se pode atestar o exercício de atividade econômica doméstica na propriedade necessária a subsistência do executado e a de sua família, inclusive, por ser o agravado servidor público federal, o que, além de retirar a sua qualidade de pequeno agricultor, obsta a afirmação de que daquela propriedade rural retira o seu sustenta e da sua família, afastando, assim, a proteção da impenhorabilidade alegada pelo devedor.
3. Recurso conhecido e provido. Decisão reformada.